Tribunal: TJDFT
Processo: 0035768-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO IMPLEMENTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A ação de execução, amparada em nota promissória, deverá ser proposta no prazo de 3 (três) anos contados do vencimento do título.

3. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo previsto nos artigos 70 e 77, do anexo I, do Decreto no 57.663/66, a citação não foi promovida a tempo de interromper o prazo de extinção da respectiva pretensão de cobrança pela via forçada.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.